Tribunal: TJDFT
Processo: 0716692-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716692-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. AGRAVADO: BARCELOS &amp; CARNEIRO LTDA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, em caráter antecedente, “para determinar que as rés, retirem, imediatamente, a TRAVA BANCÁRIA imposta sobre os recebíveis da autora, possibilitando o adiantamento de seus recebíveis, caso não haja outro(s) motivo(s) para a restrição, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. A 3a ré/agravante alega, em síntese, que: 1) a autora/agravada propõe ação de indenização em razão de cobrança indevida realizada por Movida Locação de Veículos S/A (1a ré), que teria encaminhado fatura de R$ 8.814,95 para a empresa de cobrança, Marvin Pagamentos Ltda. (2a ré), gerando trava bancária que impossibilita o adiantamento de recebíveis junto à operadora das máquinas de cartão de crédito, Stone Instituição de Pagamento S/A (3a ré); 2) não tem legitimidade para figurar no polo passivo, pois a determinação somente pode ser cumprida pelo Banco Santander, que é com quem a autora/agravada tem contrato de crédito; 3) apenas cumpriu a Resolução n° 4.734 e a Circular n° 3.952, do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central (Bacen), que passaram a exigir que todas as instituições de pagamento no Brasil registrem todos seus recebíveis em uma registradora listada no próprio Bacen e que repassem os valores dos recebíveis para a conta indicada no contrato de crédito; 4) não foi intimada pessoalmente da decisão que impôs a multa por descumprimento de obrigação de fazer, conforme determina a Súmula 410/STJ; 5) a multa deve ser afastada, por ser indevida, ou ao menos reduzida, sob pena de enriquecimento sem causa. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua revogação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, conforme constou da decisão agravada, a 2a e 3a rés (Marvin e Stone) divergem quanto à responsabilidade pelo lançamento da trava bancária. Além disso, há documento nos autos que comprovaria que a trava foi lançada pela agravante, in verbis: “(...) a primeira ré prestou o seguinte esclarecimento ao autor: ‘Bom dia Rangel, como vai? Fomos informados pela Marvin que trata-se de uma falha da Stone, solicitamos a marvin a evidencia da solicitação da captura realizada, para que possa alinhar o desbloqueio com a operadora, assim que recebido voltarei contigo para enviar’. Por sua vez, no contato com a segunda ré pág. 5, constam as seguintes informações abaixo colacionadas: ‘Danielle, Acabei de sair da ligação com a STONE onde reportei a eles esta informação que você me passou que a falha é deles. E Danielle, a falha não é da STONE, a trava eles recebem através do Banco Central e quem estabelece os parâmetros da trava é a empresa que a solicita, neste caso a MARVIM. Acabaram de me informar que esta trava só será encerrada no dia 18 de abril. Danielle, o valor cobrado de R$ 8.814,95 é de uma cobrança que estava sendo contestada e nem deveria ter sido cobrada antes do resultado final que acabou sendo desfavorável contra a MOVIDA. Eu preciso que a MARVIN retire esta trava antes do dia 05 de abril. Minha empresa não terá como pagar funcionários sem os valores que estão bloqueados. A dias venho solicitando isto. A informação que a trava vai ser excluída quando o prazo do recebível for concluído não é suficiente. Me deixa mais contrariado que o valor realmente nem é devido a vocês. E sempre os procurei para pagar o valor correto e nunca consegui êxito com isto e agora estou com esta dor de cabeça desnecessária. Danielle, a MARVIN tem que comunicar a STONE para tirar essa trava antes do dia 5 de abril, não posso esperar até o dia 18 de abril. Solicito isto a vocês novamente’. No documento de ID 192124187, há comprovação da Trava Bancária realizada pela 3a ré, registrada junto ao Banco Central, o que impossibilita o autor solicitar os adiantamentos de recebíveis perante a operadora das máquinas de cartão de crédito (3a ré). (...)” Sendo assim, pela teoria da asserção, que considera as afirmações feitas pela autora/agravada na inicial, não há como afastar a legitimidade passiva da agravante. Confira-se: “(...) 4. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas, sim, com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. (...)” (Acórdão 1831826, 07196834620198070001, Relator: FERNANDO HABIBE, Relator Designado: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão após a instauração do contraditório com ampla dilação probatória e deverá ser resolvida com o julgamento do mérito. Por sua vez, consta dos ID 192286499 e 194053732 do processo originário a intimação da agravante acerca do deferimento da tutela antecipada. Por fim, não vislumbro desproporcionalidade no valor da multa arbitrada, pois ela se destina a inibir a desobediência do devedor e foi fixada inicialmente em valor inferior ao da obrigação principal, o que afasta a alegação de enriquecimento sem causa. Confira-se: “(...) 4. Para o Superior Tribunal de Justiça-STJ, a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser analisadas no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial e não o valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor (3a Turma, AgInt no AREsp 1.696.617/SP, j. 15/03/2021). (...)” (Acórdão 1829270, 07493365720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, consta do ID 192312714 do processo originário que a 2a ré, Marvin, já teria solicitado o levantamento da trava bancária, de modo que também não há que se falar em risco de dano iminente à agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator